Tribunal: TJBA
Processo: 8001920-97.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001920-97.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AILEZ MARIA SAMPAIO DE SOUZA Advogado(s): NATHALIA LISBOA DE AGUILAR APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS Advogado(s):ANA CAROLINA TOURINHO SILVEIRA CASTRO, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. PROMOÇÕES FUNCIONAIS AUTOMÁTICAS. LEI REVOGADA. DIREITO ADQUIRIDO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Ilhéus contra acórdão que, em apelação cível, reconheceu o direito da servidora pública, professora, às promoções funcionais automáticas previstas na Lei Municipal nº 3.346/2008, até a Referência IV, determinando o pagamento das diferenças salariais retroativas, observada a prescrição quinquenal, mas negou o direito à progressão para a Referência V, por entender que a situação não estava consolidada quando da entrada em vigor da Lei Municipal nº 4.267/2024. II. Questão em discussão 2. As questões controversas submetidas a julgamento por meio destes embargos de declaração são: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicabilidade da Lei Municipal nº 4.267/2024, que revogou a Lei nº 3.346/2008 e extinguiu processos administrativos pendentes. (ii) se houve omissão ao não se manifestar sobre a tese da inexistência de direito adquirido a regime jurídico de servidores públicos, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Tema 24). (iii) se a decisão desconsiderou a autonomia administrativa e a competência municipal para alteração do regime jurídico. (iv) se o acórdão violou o princípio da legalidade e da reserva legal ao manter decisão fundada em lei revogada. (v) se houve omissão quanto ao princípio da segurança jurídica e à legalidade orçamentária em relação à imposição de obrigações financeiras. (vi) se há omissão quanto à tese da prescrição do fundo de direito, em detrimento da aplicação da Súmula 85 do STJ. (vii) se o acórdão cumpriu o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil e no art. 93, IX, da Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado abordou de forma exaustiva as teses relacionadas à prescrição, ao direito adquirido e à aplicabilidade das leis municipais. Foi expressamente consignado que a situação configurava relação jurídica de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a prescrição atingiria apenas as parcelas anteriores a fevereiro de 2019, e não o fundo de direito, em conformidade com a tese firmada em julgamento de casos repetitivos. 4. O direito adquirido à progressão funcional foi reconhecido até a Referência IV com base na Lei Municipal nº 3.346/2008, que estava vigente à época da admissão da servidora e da consolidação dos requisitos para tais promoções. A decisão explicitou que a nova Lei nº 4.267/2024 não poderia retroagir para prejudicar direitos já incorporados ao patrimônio jurídico da servidora, em respeito ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 5. A progressão para a Referência V foi afastada justamente porque os requisitos para esta não se encontravam consolidados sob a égide da Lei anterior no momento da entrada em vigor da nova legislação, o que demonstra que a questão do regime jurídico foi devidamente analisada e que não se reconheceu direito adquirido a um regime jurídico imutável, mas sim a direitos concretamente adquiridos sob a lei anterior, compatibilizando-se com o entendimento do Tema 24 do STF sobre a irredutibilidade de vencimentos. 6. A fundamentação do acórdão foi clara ao distinguir a aplicação da lei antiga para direitos adquiridos e a aplicação da lei nova para situações não consolidadas, demonstrando a observância dos princípios da legalidade e da segurança jurídica, bem como da autonomia municipal, dentro dos limites constitucionais. 7. Não houve omissão, contradição ou obscuridade no enfrentamento das teses do Município, que foram devidamente consideradas e fundamentadas no voto condutor, não se confundindo o inconformismo da parte com vício intrínseco do julgado. A decisão analisou os argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, §1º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e desacolhidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição no acórdão que, ao analisar a progressão funcional de servidor público, afasta a prescrição do fundo de direito em relações de trato sucessivo e reconhece o direito adquirido às promoções cujos requisitos foram integralmente implementados sob a égide de legislação revogada, aplicando a nova lei para situações jurídicas não consolidadas. 2. A manifestação expressa sobre a aplicabilidade do art. 5º, XXXVI, da CF, e a distinção entre direito adquirido a regime jurídico e direito a efeitos concretos de progressões, afasta a alegação de ofensa à autonomia administrativa e à legalidade." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CF/1988, art. 37, XV; CF/1988, art. 93, IX; CC, art. 406; CPC, arts. 341, 487, I, 489, § 1º, e 1.026, § 2º; Lei nº 3.346/2008, arts. 14, § 2º, e 15, § 11; Lei nº 4.267/2024, arts. 55, § 5º, e 65; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STF, RE nº 563.708 (Tema 24 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 8001920-97.2024.8.05.0103, sendo Embargante Município de Ilhéus e Embargada Ailez Maria Sampaio de Souza, acordam os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os embargos de declaração. Salvador, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator